Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0720424-26.2018.8.07.0000 AUTOR: CELIA MARIA ALVES DE ANDRADE REU: CONDOMINIO DO EDIFICIO AGUAS CLARAS I AGRAVADO: ALDRIANO LUIZ AZEVEDO CHAVES, FELIPE LUIZ AZEVEDO CHAVES DECISÃO Homologo a desistência (id. 40638798) do agravo interno (id. 39535668) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. À Secretaria, para certificar o trânsito em julgado do acórdão (id. 38730162) e arquivar. Brasília - DF, 25 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora